Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705260-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA FONTENELE MOURAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA MARIA FONTENELE MOURÃO, contra a decisão que negou a existência de omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. O capítulo da decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 147096411, na origem): Embargos de ID 144686244 Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. Nas razões recursais, aduz que o Juízo não observou a existência de parcela incontroversa no valor confessado pelo devedor (R$9.589,24), conforme planilha de ID 139153488. Afirma que não houve interposição de recurso sobre o valor apresentado, e por esse motivo é considerado valor incontroverso e passível de levantamento, conforme autoriza o art. 535, §4o, do CPC. Aduz que o STF fixou o entendimento de que é constitucional a expedição de precatório da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em jugado (Tema 28). Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o prosseguimento da execução até a final da satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, conquanto haja verossimilhança das alegações da agravante, não se observa o iminente perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não se olvida que o STF entendeu por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28) pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Entretanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença com vistas à expedição de ofício requisitório não configura modalidade de pagamento imediato, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Registre-se, ainda, que a pretensão antecipatória tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator